Tribunal: TJES
Processo: 5000205-37.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-05-28

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. NULIDADE DE PAD. COISA JULGADA MATERIAL. REITERAÇÃO DE TESE JÁ DECIDIDA. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de nulidade de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) e manteve os efeitos de falta grave homologada, sob alegação de ausência de defesa técnica, atipicidade da conduta e desproporcionalidade da sanção, além de pleito de concessão de efeito suspensivo e afastamento da preclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de efeito suspensivo ao agravo de execução; (ii) estabelecer se a alegação de nulidade do PAD está acobertada pela coisa julgada material; (iii) determinar se é possível rediscutir a validade da falta grave e do PAD já apreciados em julgamento anterior definitivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo em execução, nos termos do art. 197 da LEP, possui apenas efeito devolutivo, sendo o efeito suspensivo medida excepcional condicionada à presença simultânea de fumus boni iuris e periculum in mora, inexistentes no caso concreto.

4. A pretensão recursal encontra óbice na coisa julgada material, pois a nulidade do PAD e a validade da falta grave já foram analisadas e definitivamente decididas em agravo de execução anterior, com trânsito em julgado.

5. A identidade entre causa de pedir e pedido evidencia tentativa de rediscussão de matéria já decidida, o que viola a segurança jurídica e o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

6. O controle permanente de legalidade pelo Juízo da execução não autoriza a reiteração indefinida de teses jurídicas já rejeitadas por decisão transitada em julgado.

7. A jurisprudência do STF (Tema 941) e a Súmula Vinculante nº 05 reconhecem que a oitiva do apenado em audiência de justificação, com presença de defesa e do Ministério Público, supre eventual ausência de defesa técnica no PAD.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. A coisa julgada material impede o conhecimento de agravo de execução que reitera pedido idêntico já decidido definitivamente. 2. A ausência de efeito suspensivo no agravo de execução é regra, admitindo-se exceção apenas quando demonstrados fumus boni iuris e periculum in mora. 3. A realização de audiência de justificação com presença de defesa técnica supre eventual nulidade por ausência de defesa no PAD.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; LEP, art. 197.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 972.598/RS (Tema 941 da repercussão geral); STF, Súmula Vinculante nº 05; TJES, Agravo de Execução Penal nº 0021116-94.2019.8.08.0035; TJ-SP, Agravo de Execução Penal nº 0019301-06.2025.8.26.0050.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000205-37.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WALTER GOMES FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. NULIDADE DE PAD. COISA JULGADA MATERIAL. REITERAÇÃO DE TESE JÁ DECIDIDA. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de nulidade de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) e manteve os efeitos de falta grave homologada, sob alegação de ausência de defesa técnica, atipicidade da conduta e desproporcionalidade da sanção, além de pleito de concessão de efeito suspensivo e afastamento da preclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de efeito suspensivo ao agravo de execução; (ii) estabelecer se a alegação de nulidade do PAD está acobertada pela coisa julgada material; (iii) determinar se é possível rediscutir a validade da falta grave e do PAD já apreciados em julgamento anterior definitivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo em execução, nos termos do art. 197 da LEP, possui apenas efeito devolutivo, sendo o efeito suspensivo medida excepcional condicionada à presença simultânea de fumus boni iuris e periculum in mora, inexistentes no caso concreto.

4. A pretensão recursal encontra óbice na coisa julgada material, pois a nulidade do PAD e a validade da falta grave já foram analisadas e definitivamente decididas em agravo de execução anterior, com trânsito em julgado.

5. A identidade entre causa de pedir e pedido evidencia tentativa de rediscussão de matéria já decidida, o que viola a segurança jurídica e o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

6. O controle permanente de legalidade pelo Juízo da execução não autoriza a reiteração indefinida de teses jurídicas já rejeitadas por decisão transitada em julgado.

7. A jurisprudência do STF (Tema 941) e a Súmula Vinculante nº 05 reconhecem que a oitiva do apenado em audiência de justificação, com presença de defesa e do Ministério Público, supre eventual ausência de defesa técnica no PAD.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. A coisa julgada material impede o conhecimento de agravo de execução que reitera pedido idêntico já decidido definitivamente. 2. A ausência de efeito suspensivo no agravo de execução é regra, admitindo-se exceção apenas quando demonstrados fumus boni iuris e periculum in mora. 3. A realização de audiência de justificação com presença de defesa técnica supre eventual nulidade por ausência de defesa no PAD.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; LEP, art. 197.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 972.598/RS (Tema 941 da repercussão geral); STF, Súmula Vinculante nº 05; TJES, Agravo de Execução Penal nº 0021116-94.2019.8.08.0035; TJ-SP, Agravo de Execução Penal nº 0019301-06.2025.8.26.0050.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Execução Penal interposto por
WALTER GOMES FERREIRA
, em face da decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha (Eventos 617.1 e 638.1), que indeferiu o pedido de nulidade do Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) - Portaria nº 010/2018 - C/6, mantendo hígidos os efeitos da falta grave homologada nos autos da execução penal nº
0005285-11.2015.8.08.0014
.

Em suas razões recursais (Evento 625.1), a defesa sustenta, preliminarmente, (1) a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando a gravidade dos efeitos executórios da falta grave (interrupção de data-base e perda de benefícios); e (2) o afastamento da preclusão reconhecida pelo Juízo de origem, argumentando que o Juízo da execução exerce controle permanente de legalidade e que nulidades absolutas não se convalidam pelo decurso do tempo.

No mérito, defende (3) a nulidade do PAD (Portaria 010/2018 - C/6) por ausência de defesa técnica durante a fase administrativa, uma vez que o pedido de nomeação de Defensor Público teria sido indevidamente negado sob o fundamento de suficiência econômica do apenado.

Subsidiariamente, pugna (4) pela declaração de atipicidade material da conduta ou pela aplicação do princípio da proporcionalidade para desclassificar a infração, alegando que os fatos narrados configurariam meros "aborrecimentos" cotidianos da unidade prisional.

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau arguiu a preliminar de coisa julgada, salientando que a validade do PAD e da homologação da falta grave já foi objeto de análise e julgamento definitivo por este Egrégio Tribunal no Agravo de Execução Penal nº
0021116-94.2019.8.08.0035
. No mérito, requereu o desprovimento do recurso.

Em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos.

A d. Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo não conhecimento do recurso ante o acolhimento da preliminar de coisa julgada e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Execução Penal interposto por
WALTER GOMES FERREIRA
, em face da decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha (Eventos 617.1 e 638.1), que indeferiu o pedido de nulidade do Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) - Portaria nº 010/2018 - C/6, mantendo hígidos os efeitos da falta grave homologada nos autos da execução penal nº 0005285-11.2015.8.08.0014.

Em suas razões recursais (Evento 625.1), a defesa sustenta, preliminarmente, (1) a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando a gravidade dos efeitos executórios da falta grave (interrupção de data-base e perda de benefícios); e (2) o afastamento da preclusão reconhecida pelo Juízo de origem, argumentando que o Juízo da execução exerce controle permanente de legalidade e que nulidades absolutas não se convalidam pelo decurso do tempo.

No mérito, defende (3) a nulidade do PAD (Portaria 010/2018 - C/6) por ausência de defesa técnica durante a fase administrativa, uma vez que o pedido de nomeação de Defensor Público teria sido indevidamente negado sob o fundamento de suficiência econômica do apenado.

Subsidiariamente, pugna (4) pela declaração de atipicidade material da conduta ou pela aplicação do princípio da proporcionalidade para desclassificar a infração, alegando que os fatos narrados configurariam meros "aborrecimentos" cotidianos da unidade prisional.

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau arguiu a preliminar de coisa julgada, salientando que a validade do PAD e da homologação da falta grave já foi objeto de análise e julgamento definitivo por este Egrégio Tribunal no Agravo de Execução Penal nº 0021116-94.2019.8.08.0035. No mérito, requereu o desprovimento do recurso.

Em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos.

A d. Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo não conhecimento do recurso ante o acolhimento da preliminar de coisa julgada e, no mérito, pelo seu desprovimento.

O recurso é cabível, adequado e tempestivo, preenchendo os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

1. Efeito suspensivo:

Inicialmente, analiso o pleito de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo.

Segundo a dicção do art. 197 da Lei de Execução Penal (LEP), o recurso de agravo deve ser recebido, via de regra, apenas no efeito devolutivo: "
Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo
".

Embora a jurisprudência do STJ admita, excepcionalmente, a atribuição de efeito suspensivo quando presentes o ‘fumus boni iuris’ e o ‘periculum in mora’, verifico que tais requisitos não estão presentes na presente hipótese, até mesmo porque, conforme se demonstrará adiante, a pretensão recursal esbarra na barreira intransponível da coisa julgada, o que esvazia a probabilidade do direito alegado.

Destarte, indefiro o pedido de efeito suspensivo.

2. Preliminar de coisa julgada:

Compulsando detidamente os autos, verifico que assiste razão ao órgão ministerial e à douta Procuradoria de Justiça no que tange à ocorrência de coisa julgada material.

A insurgência defensiva volta-se contra a higidez do Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) Portaria nº 010/2018 - C/6 e a subsequente homologação da falta grave pelo Juízo da Execução em 21/07/2019. Contudo, nota-se que referida tese de nulidade, calcada na ausência de defesa técnica no PAD e na insuficiência da audiência de justificação, já foi objeto de apreciação por esta Primeira Câmara Criminal nos autos do Agravo de Execução Penal nº 0021116-94.2019.8.08.0035.

Transcrevo a ementa do referido julgamento:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITOS OBJETIVOS. CUMPRIDOS. REQUISITOS SUBJETIVOS. ART. 83, III, CP. DESCUMPRIDOS. RECURSO DESPROVIDO
1. A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias da vida entre os militares da ativa, da reserva remunerada e reformados, ainda que no âmbito civil, sob pena de prática de ato contrário ao dever militar. Precedente STJ. 2. Nos termos das recentes decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena. Precedentes STJ e TJES.

Naquela oportunidade, este Colegiado negou provimento ao recurso, assentando que a oitiva do condenado em audiência de justificação, realizada com a presença de defensor e do Ministério Público, supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD. Tal entendimento guarda estrita fidelidade à tese fixada pelo STF no
Tema nº 941 de Repercussão Geral
(RE 972.598/RS) e à
Súmula Vinculante nº 05
.

O acórdão proferido no referido agravo transitou em julgado em 02/03/2020 para o Ministério Público e em 05/02/2020 para o agravante, conforme certidão constante dos autos de origem.

Dessa forma, a pretensão de rediscutir a nulidade do referido PAD em 2026 configura nítida ofensa à segurança jurídica e ao instituto da coisa julgada, previsto no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Não obstante o argumento defensivo de que o Juízo da execução exerce controle permanente de legalidade, tal prerrogativa não autoriza a eterna reiteração de teses jurídicas já repelidas pelas instâncias superiores em decisões definitivas.

No mesmo sentido:

(...).
A coisa julgada impede o conhecimento do recurso
. IV. Dispositivo e Tese 5.
Não se conhece do agravo devido à reiteração de pedido já julgado
. Tese de julgamento: 1 .
A duplicidade de recursos com idêntico pedido, sendo um já julgado, impede o conhecimento do novo agravo
. 2.
A coisa julgada deve ser respeitada para evitar decisões conflitantes
. Legislação Citada: Código de Processo Civil, art . 833. Código Penal, art. 50, § 2º. Jurisprudência Citada: STJ, Tema 931. (TJ-SP - Agravo de Execução Penal: 00193010620258260050 São Paulo, Relator.: Marcelo Gordo, Data de Julgamento: 22/10/2025, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 22/10/2025).

Portanto, constatada a identidade absoluta entre a causa de pedir e o pedido formulado neste recurso com o que foi decidido soberanamente no Agravo de Execução Penal nº 0021116-94.2019.8.08.0035, o acolhimento da preliminar é medida que se impõe.

3. Dispositivo:

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE COISA JULGADA
arguida pelo Ministério Público e, consequentemente,
NÃO CONHEÇO do recurso de Agravo de Execução
interposto por WALTER GOMES FERREIRA.

É como voto.